Tribunal: TJSP
Processo: 2313921-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu arresto online de ativos financeiros em contas bancárias das devedoras via Sisbajud – Insurgência – Descabimento - Medida prematura – Citação sequer tentada e insuficiência de provas a demonstrar a prática de condutas fraudulentas a autorizar a concessão da tutela cautelar de arresto – Recurso negado.*